Tribunal: TJPA
Processo: 0806794-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806794-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO DA COSTA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO EQUIVOCADA. PACIENTE COM DIREITO À IMEDIATA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR.
UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓRPIO
. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES INDEFERITÓRIAS DO PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CÁLCULOS ESCORREITOS.

WRIT
NÃO CONHECIDO. E, NO MÉRITO, DENEGADO.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2.
Ademais,
observa-se

que a pretensão do paciente já foi devidamente analisada pelo Magistrado de 1º grau, cujas decisões indeferitórias do pleito de detração da pena e progressão de regime apresentam fundamentação idônea, assim como cálculos escorreitos, baseados na guia de execução provisória e no atestado de pena, nada havendo a reparar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, referente ao período de 11 a 13 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de agosto de 2020

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente DIEGO DA COSTA RODRIGUES, em face de ato do douto Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo de execução nº 0003442-07.2019.8.14.0401.

Consta da impetração
, que
o paciente foi condenado, em 29.01.2019, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa
, por haver infringido o tipo penal do
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade, estando, os autos, em fase de apelação.
O apenado, atualmente, cumpre sua pena no regime semiaberto
.

Alega a impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, uma vez que
não fora feita a detração do tempo em que ele permaneceu preso preventivamente (equivalente a 1 ano e 8 meses de custódia), nem pelo Juízo sentenciante, tampouco pelo Juízo da Execução Penal,
nos moldes do que preceitua o art. 387, § 2º do CPPB. Afirma que tal providência, caso tivesse sido tomada, alteraria sobremaneira o regime inicial de cumprimento da reprimenda estabelecida na sentença condenatória.

Assevera que o Magistrado coator, ao analisar o pedido de detração e de extensão de benefício de corréu Paulo José dos Santos Amorim, indeferiu o pleito, desconsiderando a devida detração, concedendo, ao paciente, a progressão para o regime aberto, sob efeito suspensivo, somente para o dia 18.11.2020, arrimado na alegação de que ainda não havia sido cumprido o requisito objetivo ínsito no art. 112, da LEP. Ademais, baseou sua decisão apenas nas informações constantes da certidão carcerária e do INFOPEN, ofendendo, assim, o princípio da isonomia, visto que os dois réus, em situação idêntica, estão recebendo tratamento diverso.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a
concessão da ordem
, a fim de que seja
determinado ao Juízo das Execuções Penais que proceda à detração da pena do paciente, possibilitando a sua imediata progressão para o regime aberto domiciliar
.

Anexou documentos de fls. e fls.

Às fls. 52/53 (ID
3397229)
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora,
verbis
:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da não realização da detração relativa ao período em que o custodiado esteve preso provisoriamente.

Peticionou a retificação do cálculo para corrigir suposto erro em relação à detração, que apreciado e indeferido por este Juízo.

O custodiado se encontra com a progressão ao regime aberto deferida para 18.11.2020.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

Nesta

Superior Instância
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
, pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, em face de não ser a via adequada para o desiderato pretendido. No mérito, opina pela
DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pela ilustre impetrante
não pode ser conhecida
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Isto porque, observa-se
que a pretensão do paciente já fora apreciada pelo Magistrado
a quo
, cujas
decisões indeferitórias do pleito de detração da pena e progressão de regime apresentam fundamentação idônea
, assim como cálculos escorreitos, baseados na guia de execução provisória e no atestado de pena do paciente (Docs. ID 3295752 e 3295763, respectivamente às fls. 23/24 e fls. 31), nada havendo a reparar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. DESCONTO DOS DIAS TRABALHADOS EM OUTRA EXECUÇÃO. PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR AO COMETIMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CRÉDITO CONTRA A JUSTIÇA CRIMINAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOBRE A DETRAÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - "In casu, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal Paulista está em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser possível aplicar-se a detração penal dos dias trabalhados no cômputo da pena de processo diverso daquele no qual efetivou-se a atividade laboral, exigindo-se, para tanto, que o crime ao qual se deseja a detração seja anterior à execução na qual implementou-se os dias remidos, hipótese inocorrente nos autos" (AgRg no HC n. 326.443/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/5/2017). III – (...). Habeas Corpus não conhecido. (T5 - QUINTA TURMA DJe 10/08/2017 - 10/8/2017 HABEAS CORPUS HC 377703 SP 2016/0291107-3 (STJ).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA APLICADA E DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO). A VIA PRÓPRIA PARA A DISCUSSÃO DA QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO É A APELAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A DEFESA INSURGE-SE QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APLICADO E DA DETRAÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (DJe 19/04/2017, p. 23 - 19/4/2017 Habeas Corpus HC 0000170008403 0000.17.000840-3 (TJ-RR)

HABEAS CORPUS PARA O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL OU PARA ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - ESTELIONATO - CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE QUE SERIA ATÍPICA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE SURSIS PROCESSUAL - VÍTIMA NO PROCESSO CRIMINAL QUE SERIA ILEGÍTIMA - INVIABILIDADE - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS - MANDAMUS QUE SE MOSTRA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO - VIA RECURSAL QUE JÁ FOI INTERPOSTA PERANTE O JUÍZO AD QUEM - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTES ILEGALIDADES - AUSÊNCIA DE NULIDADES ABSOLUTAS OU TERATOLOGIA A SER SANADA - ORDEM NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME. I. O impetrante, na verdade, pretende se valer do habeas corpus como sucedâneo recursal, para se insurgir seja contra a conduta delituosa praticada pelo coacto, por entendê-la inadequada e se opondo ao que denominou em sua inicial de vítima ilegítima, o que, de acordo com a impetração tornaria nulos todos os atos processuais à partir da audiência de suspensão condicional do processo;

II. Com efeito, verifica-se que o impetrante, ingressou com Recurso de Apelação, após ser condenado pelo juízo coator à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, que é o meio idôneo e eficaz para avaliar e dirimir alegações dessa espécie e formuladas no
mandamus
, sendo o recurso mencionado, devidamente recebido em ambos os efeitos pelo juízo a quo em 19/12/2014, conforme consulta extraída do Sistema de Acompanhamento de Processos desta Egrégia Corte de Justiça (LIBRA) e que já está no juízo ad quem desde 23/02/2015, nos termos da certidão circunstanciada acostada aos autos; III. Assim não se conhece da ordem impetrada, pois não se deve utilizar a via constitucional do Habeas Corpus para a resolução de questões que possam ser examinadas pelos recursos pertinentes, devendo o remédio heroico ser usado apenas em caso de flagrante ilegalidade, nulidades absolutas ou mesmo em decisões de cunho teratológico, o que, de certo, não ocorreu no caso em apreço. Precedentes do STJ; IV. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 2015.01457980-93, 145.380, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-04-27, Publicado em 2015-05-04)

Destarte, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho, data maxima venia, senão o não conhecimento do writ, por não ser a via eleita a adequada para o caso em questão.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, não conheço do
writ
e, no mérito, denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 13 de agosto de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/08/2020